Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXERCÍCIO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza contratual da pretensão, afastando a incidência do prazo decadencial previsto no art. 445 do CC/2002, por se tratar de inadimplemento contratual referente à não entrega de sacas de soja prometidas como compensação.
2. A embargante apontou contradição entre o acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau, além de omissão quanto à alegação de suspensão do prazo decadencial por tratativas extrajudiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição entre a fundamentação do acórdão e a sentença de primeiro grau quanto à natureza da demanda; e (ii) omissão quanto à tese de que as tratativas extrajudiciais suspenderiam ou interromperiam o prazo decadencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição arguida não procede, pois o acórdão firmou entendimento autônomo sobre a qualificação da demanda, afastando o vício redibitório e reconhecendo o inadimplemento contratual como fundamento da pretensão.
5. A alegação de omissão também não subsiste, pois o acórdão afastou a aplicação do art. 445 do CC/2002, o que implica a irrelevância da tese sobre suspensão da decadência por tratativas extrajudiciais.
6. A fundamentação adotada encontra-se clara e completa, não se constatando obscuridade, contradição ou omissão. O inconformismo da parte não autoriza novo julgamento da causa.
7. A rejeição dos embargos, ainda assim, permite o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição ou omissão sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado e relacionada à fundamentação e conclusões da própria decisão.
2. A discordância da parte quanto à conclusão adotada não configura vício de decisão e não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 445 e 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.